Tribunal: CARF
Processo: 16692.721516/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721516/2017-37
ACÓRDÃO
3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA E SICILIANO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS COFINS. ESSENCIALIDADE. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Admite-se o direito ao crédito de PIS e COFINS quando comprovada a
essencialidade dos bens e serviços adquiridos para o exercício das
atividades operacionais exercidas pela empresa.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, o ônus da prova incumbe à contribuinte, o qual deve demonstrar,
por meio de documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva
existência do direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 7674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) no 22176.62877.241016.1.5.19-1353, no
valor de R$ 8.157.218,78, de créditos de Cofins não cumulativo vinculados às receitas de vendas
não tributadas no mercado interno auferidas no 1o trimestre de 2014. Consoante relatado no
Despacho Decisório, foi instaurado procedimento fiscal para análise dos seguintes pedidos de
ressarcimento de créditos gerados no ano de 2014.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 109-018.702, da 3a TURMA/DRJ09.
O procedimento fiscal foi aberto com vistas a cumprir decisão judicial, notificada à
RFB em 07/11/2017, que ordenou a análise dos pedidos acima identificados no
prazo de 30 dias. No tópico “Do Procedimento Fiscal”, o Auditor Fiscal descreve
que intimou a contribuinte a apresentar os documentos comprovadores do
crédito em 13/11/2017, intimação que não foi totalmente cumprida. Diz que, em
15/03/2018, a contribuinte entrou com petição com vistas à realização de reunião
para dirimir dúvidas, que não foi atendida em face do prazo para finalização da
análise. No tópico “Dados Cadastrais”, a fiscalização detalha as atividades
econômicas exercidas pela contribuinte.
No tópico “Análise da base de cálculo PIS/Cofins (devido) com fundamentação
legal”, narra que a contribuinte aufere receitas sujeitas aos regimes cumulativo e
não cumulativo, devendo apropriar seus créditos pelo rateio proporcional.
Informa que ela foi intimada a apresentar informações relacionadas à apuração
do PIS/Cofins, que essas foram insuficientes, concluindo que:
...
3) Resta impossibilitada a apuração dos totais e respectivos percentuais das
receitas tributadas (percentual passível de dedução do devido no mês) e das
receitas não tributadas (percentual passível de ressarcimento);
4) Por fim, afigura-se a IMPOSSIBILIDADE DO RATEIO PROPORCIONAL DE
CRÉDITOS, determinado pela legislação em vigor.
15. Pelo exposto, INDEFIRO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO,
elencados no item II.
Fl. 7675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
3
Esclarece que, em análise às planilhas demonstrativas entregues, verificou que a
empresa classificou:
A) como produção própria – não tributada o produto NCM 49019900 – Livros,
brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas. Outros. Portanto,
foi intimada a informar: o local-endereço onde esses bens são produzidos;
máquinas utilizadas nessa produção (NCM das máquinas, data de aquisição, Nota
Fiscal, fornecedor, local de instalação.
B) produção própria – tributada prestações de serviços. Portanto, foi intimada a
apresentar: Nota Fiscal de Prestação de Serviços, respectivos recolhimentos
tributários, descrição detalhada dos serviços prestados.
Todavia, afirma que, em face das provas produzidas, constatou “que a empresa
NÃO POSSUI PRODUÇÃO PRÓPRIA; atua somente na COMERCIALIZAÇÃO de
produtos”.
No tópico “Ações Judiciais”, ressalta que empresa possui diversas ações judiciais
em trâmite relativas ao PIS e à Cofins, mas que ela informou que “nenhuma
possuía relação com os créditos das Contribuições Federais, constantes dos
pedidos de restituição/declarações de compensação tratados neste feito”.
A fiscalização entende, todavia, que as discussões travadas judicialmente podem
alterar o resultado final das receitas e, em consequência, os percentuais de rateio
dos créditos, de modo a não ser possível, antes do trânsito em julgado, se apurar
corretamente o total das receitas cumulativas e não cumulativas, bem como o
total das receitas tributadas e não tributadas.
Informa que, também por esse motivo, os pedidos de ressarcimento foram
indeferidos.
No tópico “Análise da base de cálculo dos créditos PIS/Cofins com fundamentação
legal”, narra que a análise dos créditos foi prejudicada em virtude dos seguintes
fatos:
a. Elementos da(s) planilha(s) do contribuinte que apresentam dados insuficientes
foram excluídos da análise: omissão de CNPJ, número da Nota Fiscal, data da
aquisição, nome fornecedor, finalidade do bem/serviço), setor de localização do
bem (para verificação da compatibilidade com a atividade da empresa), células
em branco/vazias, dados informados ilegíveis, dados informados em língua
estrangeira;
b. A omissão/divergência na informação de uma coluna ou linha, necessária para
análise dos demais elementos, pode acarretar a desconsideração parcial ou total
do demonstrativo/planilha.
c. Notas Fiscais duplicadas, triplicadas, quadruplicadas, Xplicadas, de mesmo
número e mesmo emissor foram excluídas da análise, objetivando a não
concessão de créditos duplicados, triplicados, etc.
Fl. 7676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
4
d. CNPJs de fornecedores de bens/serviços informados com erros e, em
consequência, não localizados na base de dados CNPJ/MF foram excluídos da
análise.
e. Cópias PDF de documentos ilegíveis, desfocadas, recortadas, montadas,
remontadas, rasuradas, sobrepostas consideram-se inidôneos para prova do
direito creditório, e foram excluídos da análise.
f. A entrega de documentos/elementos entregues anteriormente e já analisados,
no curso deste procedimento fiscal (entrega em duplicidade, multiplicidade), não
se sujeitam à reanálise.
Discorre, novamente, sobre as atividades econômicas exercidas pela contribuinte,
destacando que:
xii. Resta comprovada, portanto, como atividade integral da empresa a
COMERCIALIZAÇÃO de produtos, na sua forma de REVENDA de produtos
fabricados por terceiros, inexistindo venda de produção própria. Ratifica-se,
assim, o entendimento de que a empresa NÃO POSSUI PRODUÇÃO PRÓPRIA.
[...]
xiv. Pelo exposto, caracterizada a empresa como COMERCIAL REVENDEDORA,
consideram-se excluídos da base de cálculo de créditos PISCOFINS:
- Bens utilizados como insumo para produção;
- Prestações de serviços utilizados como insumo para produção;
- Encargos de depreciação do ativo imobilizado.
Aponta que a receita de livros e bens equiparados a livros são tributados à
alíquota zero do PIS/Cofins. Com base na Solução de Consulta no 225, de
17/08/2005, da 6a Região Fiscal, entende que devem ser “excluídas da base de
cálculo de créditos PIS/COFINS aquisições de livros e equiparados a livros”.
Na sequência, a autoridade fiscal analisa as diversas planilhas demonstrativas dos
créditos que foram entregues pela contribuinte.
Relativamente à “Subpasta 1Bens – Pasta AnáliseDosCréditos”, discorre sobre as
incongruências apresentadas nas informações prestadas e sobre as intimações
realizadas a fim de sanar os problemas. Diz que, em exame ao arquivo final
entregue, concluiu que:
Portanto, consideram-se excluídos da base de cálculo de créditos PISCOFINS:
importações;
importações sem identificação do fornecedor internacional: a empresa informa
como fornecedora ela mesma;
transferências entre filiais;
Fl. 7677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
5
aquisições relativas a 2011, 2012, 2013 foram excluídas pois o presente
procedimento refere-se a aquisições relativas a 2014;
ICMS-Substituição Tributária.
ix. Cabe observar que, após essas exclusões, as mercadorias restantes são
tributadas, portanto, vinculam-se à Receita Tributada no Mercado Interno,
passível somente de dedução: não passível de ressarcimento.
x. Por outro lado, afigura-se a impossibilidade de deferimento de créditos durante
o trâmite de ação judicial que possa alterar a base de cálculo de créditos
PISCOFINS.
No que tange à “Subpasta 2Serviços – Pasta AnáliseDosCréditos”, aduz que a
empresa exerce atividade exclusivamente comercial, razão pela qual foram
glosados os créditos apurados sobre os seguintes gastos: bens utilizados como
insumos; serviços utilizados como insumos e encargos de depreciação do ativo
imobilizado.
Em relação à “Subpasta 3aAluguelMóveis - Subpasta 3Aluguel – Pasta
AnáliseDosCréditos”, explica que os créditos são relativos a aluguéis de bens
móveis e que, analisados em conformidade com a legislação de regência e
decisões administrativas vigentes, chegou-se à seguinte decisão:
ii. Portanto, consideram-se excluídas da base de cálculo dos créditos PISCOFINS,
toda aquisição, locação, depreciação, frete relativos a:
embalagens utilizadas para o transporte dos produtos (contêineres, caixas, sacos,
sacolas, filmes plásticos, e outros artigos destinados ao transporte de insumos ou
produto final);
preparação dos produtos para o transporte como: empilhadeiras, paletes e
paletizadoras/paleteiras,
encaixotadeiras,
transportadoras
de
caixa,
empacotadeiras, esteiras de transporte e outros;
serviços de manutenção, parte e peças, e combustíveis e lubrificantes aplicados
em empilhadeiras, utilizadas para o transporte interno de matérias–primas,
produtos intermediários e produtos acabados entre as linhas de produção e
destas para a expedição.
Serviços de movimentação de matéria-prima e/ou produto acabado, como, por
exemplo: manuseio, empacotamento, etc.
iii. Também não foram incluídas na base de cálculo de créditos as
aquisições/locações:
Relativas a objetos/serviços/finalidades não relacionados com a atividade fim da
empresa;
Com omissão/divergência de CNPJ do locador;
Com omissão do objeto/serviço locado;
Fl. 7678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
6
Com omissão da finalidade do objeto/serviço locado.
iv. Conclusão: inexistência de valores a serem incluídos na base de cálculo de
créditos PISCOFINS No que se refere à “Subpasta 3bAluguelImóveis - Subpasta
3Aluguel – Pasta AnáliseDosCréditos”, a fiscalização destaca, em relação aos
aluguéis de imóveis, que:
f. Mutatis mutandis, a pessoa jurídica que paga despesas de aluguel de espaço
física, decorrente de contrato de sublocação faz jus ao corresponde crédito
PISCOFINS. Portanto, o direito ao crédito PISCOFINS, in casu, pertence ao
sublocatário.
g. Constatou-se que a empresa SARAIVA subloca espaço para a empresa
STARBUCKS – sublocatária;
h. Portanto, em relação aos valores pagos relativos a contrato de sublocação:  pertence à s
 NÃO pertence à subl
ARAIVA o direito a créditos PISCOFINS.
i. Na data de 02/04/2018, o contribuinte apresentou:
j) Planilha sem informações de sublocação na qualidade de sublocador;
k) Planilha sem informações de sublocação na qualidade de sublocatário.
Entretanto, NÃO apresentou:
l) Cópia PDF dos Contratos e Aditivos (em vigência) de Locações e Sublocações dos
Imóveis;
m) Cópia PDF do primeiro e do último comprovante de pagamento de locação e
sublocação (do período sob análise);
n) Cópia da primeira e da última fatura de consumo de energia elétrica e
respectivos comprovantes de pagamento (do período sob análise).
j. Em decorrência, consideram-se inadmitidos os valores de locações de imóveis
não comprovados, e respectivos consumos de energia elétrica, na base de cálculo
de créditos PISCOFINS.
k. Resultado da análise: inexistência de créditos.
Quanto à “Subpasta 4EnergiaElétrica – Pasta AnáliseDosCréditos”, relata que
“tendo sido admitida NENHUMA locação de imóvel na base de cálculo de créditos
PISCOFINS, considera-se admitido NENHUM gasto acessório sob rubrica de
energia elétrica”.
Em relação à “Subpasta 5FretesVendas – Pasta AnáliseDosCréditos”, descreve
que:
g. Na data de 10/11/2017, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal, no qual é
solicitado o demonstrativo Fretes Sobre Vendas com: Conhecimento de
Fl. 7679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
7
Transporte, dados da Transportadora, valores do frete, pedágio, seguro, descarga,
taxas, outros custos, endereço de entrega.
h. Na data de 02/02/2018 a empresa apresentou demonstrativo/planilha com
omissões de informações que impossibilitam a análise desses elementos. Por esse
motivo, lavrou-se o Termo de Constatação Fiscal e Termo de Reintimação Fiscal,
na data de 15/02/2018.
i. Na data de 20/02/2018 a empresa apresentou demonstrativo/planilha com
omissões de informações que impossibilitam a análise desses elementos:
Conhecimento de Transporte, dados da Transportadora, valores do frete, pedágio,
seguro, descarga, taxas, outros custos, endereço de entrega. Informa que a mera
apresentação de uma planilha elaborada pela empresa comprova os
gastos/despesas com os fretes.
j. Entretanto, conforme acima demonstrado, o documento oficial para a
comprovação dos fretes sobre vendas é o CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, os
quais, não apresentados, resulta na inadmissibilidade dessas despesas na base de
cálculo de créditos PISCOFINS.
[...]
l. Restam, portanto, não comprovados os valores sob rubrica de fretes de venda,
mediante informação/apresentação de conhecimento de transporte.
Relativamente à “Armazenagem”, salienta que a empresa informou não possuir
créditos relacionados à armazenagem.
No que se refere à “Depreciação e Amortização”, sustenta que, uma vez que a
empresa é comercial revendedora, não há direito à aplicação de créditos sobre
encargos de depreciação do ativo imobilizado. Destaca que, em 01/12/2017, a
empresa afirmou não possuir créditos em relação à Amortização.
Em relação à “Outras operações com direito a crédito/outros créditos”, observa
que “não foram apresentadas planilhas, por operação, em ordem cronológica,
assim como documentos comprobatórios dessas informações”.
Em função do exposto, o pedido de ressarcimento foi indeferido e as respectivas
declarações de compensações foram não homologadas.
Cientificada em 23/07/2018, a Interessada interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, o seguinte.
Inicialmente, no tópico “INEXISTÊNCIA DE DACONS DO PERÍODO”, aduz que a RFB,
de forma equivocada, cita no despacho decisório a utilização de Dacon para
análise da base de cálculo do PIS e da Cofins objeto dos pedidos de ressarcimento
analisados. Alega que no período em análise (ano de 2014), a Instrução Normativa
RFB no 1.414, de 2014, extinguiu essa obrigação acessória. Diz restar “claro o
equívoco no despacho decisório, o qual fica superado com os esclarecimentos
apontados”.
Fl. 7680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
8
No tópico “DO EQUÍVOCO NA EXTRAÇÃO DE NOTAS FISCAIS PARA ANÁLISE DA
RECEITA CUMULATIVA E NÃO CUMULATIVA”, reclama que decisão fazendária se
equivoca também no tocante “à extração de notas fiscais para análise da receita
cumulativa e não cumulativa, para fins de rateio proporcional”. Afirma que a base
de cálculo apontada na auditoria é incoerente com as informações extraídas do
próprio sistema da RFB. Ressalta que o Auditor Fiscal indicou a extração de um
montante de 800 milhões, enquanto as informações constantes da RFB indicam
um valor de 2 bilhões. Alega ter comprovado pela planilha entregue em
11/04/2018 que o valor da base de cálculo, para fins de rateio proporcional, é de
2 bilhões de reais. Frisa que o critério da análise fiscal o prejudica, pois interfere
diretamente no rateio proporcional dos créditos.
No tópico “VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONTÁBEIS DE AUDITORIA. INEXISTÊNCIA DE
AUDITORIA”, argumenta ter enviado, à exaustão, documentação para comprovar
as despesas incorridas para tomada dos créditos informados no PER, conforme
pode-se constatar em análise às informações acostadas aos autos. Afirma que a
fiscalização, por outro lado, lhe “notificou sobre duas NF que somavam R$
7.000,00, as quais possuíam classificação de NCM equivocada – confessado pela
empresa – que era um erro meramente formal, para argumentar uma possível
desclassificação de toda a base de cálculo do crédito que, como dito, é de R$
2.000.000.000,00”.
Reclama que o critério de amostragem adotado contraria Norma Técnica NBCT
11.11, a qual requer uma amostra que retrate a realidade de forma bem mais
fidedigna. Aduz que a análise fiscal para desclassificar toda a sua documentação
foi irrisória. Aponta que a fiscalização utilizou dois critérios diferentes (SPED e
ECD) para análise das informações, mas “que, em momento algum, apresentou
números correntes com as obrigações acessórias apresentadas pela RECORRENTE
em suas obrigações acessórias para embasar o despacho decisório”. Entende que
resta “patente a necessidade de reforma do despacho decisório”.
No tópico “INEXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE POSSAM ALTERAR OS PEDIDOS
ADMINISTRATIVOS”, reclama que o relato fiscal afirma haver ações judiciais que
supostamente poderiam vir a alterar os créditos pleiteados ou prejudicar o cálculo
do rateio proporcional dos créditos, mas que a decisão se equivoca nesse ponto.
Aduz que há flagrante erro consistente em considerar o procedimento como não
passível de deferimento em razão da existência de discussão judicial prejudicial
não transitada em julgado. Esclarece que possui demandas na esfera do judiciário
sobre discussões diversas, mas que essas não interferem no montante do crédito,
a saber:
MS no 5017569-44.2017.4.03.6100: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS importação, sobre a importação leitor do livros
digitais - LEV;
Fl. 7681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
9
MS no 0000501-69.2017.4.03.6100: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS importação, sobre a importação leitor do livros
digitais - LEV;
MS no 0023747-02.2014.4.03.6100: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS sobre as vendas, no mercado interno do leitor de
livros digitais – LEV;
MS no 0023921-11.2014.4.03.6100: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS sobre as vendas, no mercado interno do leitor de
livros digitais – LEV; MS no 0024647-82.2014.4.03.6100: para reconhecer o direito
à aplicação da alíquota zero ao PIS e à COFINS sobre as vendas, no mercado
interno do leitor de livros digitais – LEV;
MS no 0010523-94.2014.4.03.6100: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS sobre as vendas, no mercado interno do leitor de
livros digitais – LEV;
MS no 0003459-73.2014.4.03.6119: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS importação, sobre a importação leitor do livros
digitais - LEV;
MS no 0007488-69.2014.4.03.6119: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS importação, sobre a importação leitor do livros
digitais - LEV;
MS no 0007994-45.2014.4.03.6119: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS importação, sobre a importação leitor do livros
digitais - LEV;
MS no 0009416-55.2014.4.03.6119: para reconhecer o direito à aplicação da
alíquota zero ao PIS e à COFINS importação, sobre a importação leitor do livros
digitais - LEV; e • MS no 1002129-03.2017.4.01.3200: para assegurar direito
líquido e certo de não incluir na BC das Contribuições ao PIS e à COFINS as receitas
decorrentes das vendas dentro da Zona Franca de Manaus.
Sustenta que é possível perceber que nenhuma dessas ações se relacionam com
os créditos pleiteados, uma vez que esses são decorrentes de despesas essenciais
à atividade econômica que desenvolve. Entende restar claro que o objeto dos
processos judiciais é diverso (e não influencia) do objeto dos Pedidos de
Ressarcimento/Compensação.
No tópico “DIREITO AO CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS”, discorre
sobre o conceito de insumos estabelecidos pelas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003. Reclama que a decisão utilizou conceito aplicável ao IPI como
referência para definir quais insumos gerariam, ou não, os créditos de PIS e
Cofins. Disserta sobre o regime da não cumulatividade das contribuições,
diferenciando-o daquele aplicável ao IPI. Sustenta que o critério mais consistente
para o fim de delinear quais dispêndios deverão ser considerados insumos na não
Fl. 7682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
10
cumulatividade do PIS/Cofins se fundamenta na inerência da despesa em função
do fator de produção com o qual se relaciona. Argumenta que a técnica mais
acertada será aquela na qual se determinará o grau de essencialidade que o
insumo representa para a atividade-fim da empresa.
No tópico “PRECEDENTES DO CARF”, ressalta que esse tribunal administrativo já
pacificou entendimento no sentido de que o conceito de insumo para o PIS/Cofins
é diferente ao conferido ao IPI. Afirma que todo o bem ou serviço, ainda que
utilizado indiretamente na fabricação de bens e na prestação de serviços, gera
direito ao crédito. Transcreve diversas decisões do CARF a respeito do assunto.
Defende que são insumos os custos de produção ou prestação de serviço
necessários ao processo produtivo e, consequentemente, à atividade negocial
desenvolvida pela contribuinte. Pede que o despacho recorrido seja reformado,
haja vista que possui o direito de apurar créditos com base nas despesas
incorridas sobre insumos essenciais às suas atividades.
No tópico “ENTENDIMENTO DO E. STJ – SOB A SISTEMÁTICA DE REPETITIVO”,
relata que, em 22/02/2018, foi concluído o julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, no qual o STJ pacificou o entendimento acima exposto. Entende
estar claro seu direito a apurar créditos de PIS e Cofins sobre as despesas
essenciais e necessárias incorridas nas atividades econômicas que realiza.
No tópico “AS ATIVIDADES DA RECORRENTE E SUAS DESPESAS”, explica que atua
no varejo de livros, filmes, músicas, artigos de papelaria, informática, produtos
eletroeletrônicos, telefonia, games, conteúdo digital e viagens, sendo uma das
pioneiras no comércio eletrônico brasileiro e encontrando-se atualmente entre as
maiores empresas do setor no país. Relata que as redes de varejo são
consideradas veículos viabilizadores de distribuição dos produtos ao público
consumidor através de pontos de vendas. Esclarece que “se trata de uma relação
jurídica oculta de prestação de serviços de distribuição, da qual a compra e venda
é um meio para se atingir o objetivo negocial, qual seja, a colocação no varejo de
mercadorias e produtos, mediante a utilização de um sistema organizado, onde a
rede varejista é remunerada pela margem de revenda”.
Informa que o serviço de distribuição consiste na intermediação da sociedade
varejista entre a empresa fornecedora da mercadoria e o consumidor final.
Salienta que a cadeia em que se desdobra esse sistema mercadológico demonstra
que os consumidores finais desses bens dificilmente os adquirem dos fabricantes,
mas sim nos diversos estabelecimentos da varejista.
Ressalta que o seu objetivo econômico está atrelado à disseminação de suas lojas,
haja vista que é por meio delas que as mercadorias são inseridas no mercado.
Aponta que são muitas as despesas para padronização das unidades de sua
propriedade, situação que lhe obriga a incorrer em diversos gastos para o
adequado funcionamento de suas lojas.
Fl. 7683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
11
Afirma que, em razão do exposto, possui o direito de tomar créditos em
decorrência das despesas incorridas nas suas diversas atividades, notadamente
sobre os seguintes custos:
Mão de obra temporária: explica que a mão de obra contratada fica na estrutura
da empresa sob suas ordens e subordinação e que os respectivos gastos devem
ser vistos como insumos, haja vista que são utilizadas na atividade-fim da
empresa, conforme está decidido na Solução de Consulta no 30/2010;
Segurança e vigilância: alega que esses serviços são inerentes ao exercício regular
de sua atividade, uma vez que garantem a integridade das mercadorias
armazenadas, dos consumidores e de seus empregados, ou seja, perfaz o critério
da essencialidade, uma vez que sem eles sua atividade comercial fica prejudicada;
Comissão sobre vendas de cartões de créditos/débitos: ressalta que as despesas
com taxas administrativas cobradas pelas operadoras de cartão configuram gasto
essencial à persecução de sua atuação como empresa varejista; alega que, nos
dias atuais, a maioria das transações de compra e venda ocorrem por meio dessas
máquinas, de modo que tais despesas é uma das mais essenciais à sua atividade;
Manutenção de software: explica que não só vende em suas diversas lojas físicas,
mas também pratica vendas via internet, de modo que a manutenção de software
é um serviço de engenharia, consistente na sua melhoria e reparação de defeitos;
aduz ser evidente que, para a manutenção da qualidade de seus serviços e
atendimento a clientes há a necessidade de uma tecnologia de informática para
sua consumação, sendo a manutenção de softwares um gasto imprescindível;
alega ter direito aos créditos com base na Solução de Consulta no 176, de 2013;
Manutenção de Hardware: explica que a manutenção de hardware consiste no
conjunto de ações que visam a solucionar os problemas diagnosticados nos
computadores, ou seja, é uma despesa essencial para manter sua rede de
computadores funcionando corretamente; entende que, por isso, gera direito ao
crédito nos termos da Solução de Consulta no 120, de 2012;
Datacom: argui que o crescimento das vendas online no mercado varejista implica
a necessidade de adequar as estruturas das empresas à demanda dos
consumidores no ambiente eletrônico, o que torna evidente que as despesas
associadas com provedores de internet, servidores e aluguéis de “links” são
essenciais à persecução de seu objetivo social;
Aluguel de máquinas: argumenta que o aluguel de máquinas necessárias à
atividade da empresa enseja o desconto de créditos dada a previsão do inciso IV
do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002; explica que as máquinas POS
são terminais que leem dados de cartões de crédito e débito, isto é, são
dispêndios necessários ao setor de varejo, tanto que a RFB já admitiu a
manutenção desses créditos por varejista (Solução de Consulta no 18/2013);
Callcenter: narra que utiliza da prestação de serviços de callcenter para atender
seus clientes e proceder à venda de produtos via telefone; afirma que sem esses
Fl. 7684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
12
serviços os clientes ficam prejudicados na relação de compra, pois não teriam o
meio necessário para buscar o seu direito de troca e reclamações; aduz que eles
são essenciais porque estão intrinsicamente ligados à relação com o cliente final;
Aluguéis/Condomínio: argumenta que, ao contrário do decidido, prestou todas
informações para comprovar as despesas desse insumo; diz que tais despesas
representam custo necessário ao desenvolvimento de suas atividades negociais,
pois decorrem da locação de locais de relevância comercial para a instalação de
suas lojas, de modo que estão inseridos no conceito de insumo; salienta que,
ainda que não fosse essencial, em razão da proximidade desse dispêndio com o
pagamento de aluguel, o respectivo creditamento é autorizado pelo art. 3o, IV,
das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, conforme jurisprudência do CARF;
IPTU: pondera que os dispêndios relacionados ao recolhimento desse imposto
apresentam enquadramento similar às despesas de condomínio acima
mencionadas, pois são gastos de natureza contratual vinculados à locação de
lojas; frisa que, dada a proximidade entre os dispêndios com aluguel e IPTU, há o
entendimento de que todas os gastos relativos à locação de prédio, máquina ou
equipamento ensejam o respectivo creditamento, nos termos do IV do art.
3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002;
Fretes sobre vendas e intracompany: aduz que a despesa incorrida com frete na
venda gera o creditamento, conforme expressa previsão legal; sustenta que o
frete intracompany também é insumo, pois é custo essencial para o exercício da
atividade da empresa, conforme já vem se posicionando o CARF; aduz que não há
como vender mercadorias sem considerar todo o procedimento logístico;
pondera que o transporte das mercadorias entre empresas do mesmo grupo, ou
empresas diferentes, só serve para o fim de possibilitar a comercialização das
mercadorias; salienta que, assim, tal gasto se enquadra perfeitamente no conceito
de insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins;
Energia Elétrica: alega ser incontroverso que esses gastos geram créditos de
PIS/Cofins, uma vez que são custos essenciais às atividades desempenhadas e
estão expressamente previstos nas Leis no 10.637 e no 10.833.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL.
O conceito de insumo, definido pelo STJ no julgamento do RE 1.221.170/PR está
vinculado à atividade de prestação de serviço e à fabricação ou produção de bens,
de modo a inexistir insumo na atividade comercial.
AÇÕES JUDICIAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 7685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
13
É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre calendário
que possa ter seu valor alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2014 COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o
ônus da prova incumbe à contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de
documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do direito
creditório.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pela
contribuinte na manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
INEXISTÊNCIA DE DACONS NO PERÍODO – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO AUSÊNCIA
DE RAZOABILIDADE – EQUÍVOCOS DO TRABALHO FISCAL DESCONSIDERAÇÃO
TOTAL DO RATEIO 6 II.2.2. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONTÁBEIS DE AUDITORIA
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.. 9 INEXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS QUE POSSAM
VIR A ALTERAR OS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS
MÉRITO 12 III.1. LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS .. 12 III.1.1.
CONSIDERAÇÕES
INTRODUTÓRIAS
–
ASPECTOS
GERAIS
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS 13 III.1.2.
LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS RELACIONADOS À AQUISIÇÃO SE
INSUMOS À LUZ DA TESE DEFINIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
NO RESP N° 1.221.170/PR 18 III.1.3.
VÍCIO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE DEVIDA MOTIVAÇÃO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA
COMPROVAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA DOS
SERVIÇOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS
POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE DESPESAS PAGAS A
OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
Fl. 7686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
14
POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA
41
POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE TELEVENDAS E
CALL CENTER III.1.3.1.5.
43 POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS COM FRETE NAS
OPERAÇÕES DE VENDA E FRETES “INTRACOMPANY”
AD ARGUMENTANDUM – POSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
RELACIONADOS A GASTOS COM FRETE DE VENDA À LUZ DO INCISO II DO ARTIGO
3° DA LEI N° 10.833/03 E LEI N° 10.637/02 .
LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS COM ALUGUÉIS DE PRÉDIOS .........
59 LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS COM ALUGUÉIS DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS 59 Ø “LOCAÇÃO DE MÁQUINA” .
65 LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTES À CONDOMÍNIO E
IPTU LEGITIMIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA III.2. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DA FORMALIDADE
MODERADA
PEDIDOS.
É o relatório.

VOTO
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta que o Despacho Decisório se utilizou da existência de suposta
Demonstração de Apuração das Contribuições Sociais (“DACON”) para fundamentar o regime de
apuração de PIS/COFINS da Recorrente. Ocorre que, para o período ora analisado, conforme
indicado em Manifestação de Inconformidade, não houve DACONs transmitidas pela Recorrente.
Isso porque, a Instrução Normativa n° 1.441/2014, a partir de janeiro de 2014, extinguiu a
obrigação acessória da entrega de DACONs pelos contribuintes.
Deste modo, em momento algum a Recorrente transmitiu DACONs referentes ao
período analisado. Logo, este não pode ser o argumento utilizado para
Fl. 7687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
15
fundamentar o Despacho Decisório, o que evidencia a falta de cuidado do
trabalho Fiscal e equívoco manifesto em sua fundamentação.
Ao apreciar este ponto, a C. Turma Julgadora entendeu que essa questão seria
irrelevante para a análise do recurso apresentado.
Nessa seara, faz-se necessário registrar que, independentemente desta alegação
genérica, há erro de fundamentação do ato administrativo, na medida em que o
Despacho Decisório fez referência à documentação que sequer existiu, restando
necessário que este E.
CARF reforme o acórdão recorrido, reconhecendo vício em sua fundamentação.
Quanto à questão, é de se observar que a única alusão que o despacho decisório faz
ao Dacon é a seguinte:
Conforme os DACON – Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais,
informados e entregues pelo contribuinte, seu regime de apuração PISCOFINS é:
Regime Não Cumulativo e Regime Cumulativo.
No entanto, verifica-se que a matéria suscitada não possui relevância para a análise
dos créditos pleiteados, não repercutindo, portanto, no julgamento do recurso interposto, razão
pela qual não merece aprofundamento nesta instância.
Ademais, observa-se que a matéria supracitada não serviu de fundamento ao
Despacho Decisório, não influenciando o julgamento proferido.
Além disso, a recorrente reitera que no tocante à extração de notas fiscais para
análise da receita cumulativa e não cumulativa para fins de determinação do rateio, a Autoridade
Fiscal cometeu grave equívoco ao considerar apenas o montante de R$ 800.000,00 como base de
cálculo para as contribuições.
Isso porque, extraindo as informações constantes do sistema da Receita Federal
do Brasil, é possível verificar que a Recorrente possuí base de cálculo bem maior
do que a considerada, perfazendo o total de R$ 2.000.000.000,00, isto é, dois
bilhões de reais, restando manifesta incoerência do trabalho fiscal.
Nesse sentido, cumpre destacar que a Recorrente, a pedido da Autoridade Fiscal,
apresentou diversas planilhas e documentos comprovando o valor correto a ser
considerado para fins de rateio proporcional, que foram sumariamente
desconsiderados, na fiscalização, ratificando, portanto, o valor inicialmente
levantado.
A C. Turma Julgadora, por sua vez, concluiu que a Recorrente, em sede de
Manifestação de Inconformidade, não foi capaz de demonstrar o equívoco
cometido pela Autoridade Fiscal, mantendo o entendimento acerca da
impossibilidade do rateio proporcional e diminuição da base de cálculo do direito
creditório ora pleiteado.
Entretanto, a argumentação do acórdão recorrido não merece prosperar.
Fl. 7688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
16
Recorde-se que a Recorrente juntou, à exaustão, documentação a fim de
comprovar a tomada de créditos de PIS e COFINS destacada nos pedidos
administrativos – conforme se constata de todas as informações juntadas aos
autos - o que não pode ser desconsiderado de forma integral pela Autoridade
Fiscal, como foi feito nos autos, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade
Em relação a essa controvérsia, o despacho decisório contém o relato abaixo, único
ponto da decisão da DRF que tem alguma relação com a reclamação apresentada pela
manifestante:
g. Com o objetivo de operacionalizar as determinações legais, na data de
25/11/2017, lavrou-se o Termo de Ciência e Termo de Intimação Fiscal – ciência
em 27/11/2017, no qual foi exposta a metodologia de análise das Notas Fiscais
Eletrônicas, tendo sido encaminhados os anexos:
a) Notas Fiscais eletrônicas, obtidas do SPED – Serviço Público de Escrituração
Digital (no processo n. 10010.021943/1117-76); b) Planilhas de análise das Notas
Fiscais eletrônicas (pasta SPEDNFEAnalise1); c) Metodologia da Análise (pasta
SPEDNFEAnalise1).
O contribuinte foi intimado a identificar/apontar/marcar/colorir, na planilha
1bNFEnãoCanceladas, os produtos/servidos enquadrados no Regime cumulativo,
e aqueles enquadrados no Regime NÃO Cumulativo. A resposta foi apresentada
em 01/12/2017. Houve a separação dos elementos em duas planilhas:
a) 1cNFERegimeCumulativo; b) 1dNFERegimeNãoCumulativo.
h. Em resposta, o contribuinte solicita a revisão do valor total de vendas do ano.
i. Nova análise dos arquivos obtidos do SPED ratificou o valor anual levantado pela
auditoria.
se solicitou j. Em sequência, na data de 14/12/2017, lavrou-se o Termo de
Intimação Fiscal, na qual a separação 1dNFERegimeNãoCumulativo em:
2NFEExportação;
3NFNT_ProduçãoPrópria;
4NFNT_ProduçãoTerceiros;
5NFT_ProduçãoPrópria;
6NFT_ProduçãoTerceiros;
7NFAjustesNegativos;
8NFDemaisOperações.
k. Na data de 03/01/2018, a empresa apresentou resposta, planilha na qual foram
constatadas incorreções e inadequações. As operações de entradas – devoluções
não foram classificadas em:
2NFEExportação;

3NFNT_ProduçãoPrópria;

4NFNT_ProduçãoTerceiros;
5NFT_ProduçãoPrópria; 6NFT_ProduçãoTerceiros.
l. Diante do exposto:
1) Resta impossibilitada a subtração das devoluções (entradas) das vendas
(saídas). Em decorrência; 2) Resta impossibilitado o aproveitamento das
devoluções na base de cálculo de créditos PISCOFINS; 3) Resta impossibilitada a
apuração dos totais e respectivos percentuais das receitas tributadas (percentual
Fl. 7689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
17
passível de dedução do devido no mês) e das receitas não tributadas (percentual
passível de ressarcimento).
4) Por fim, afigura-se a IMPOSSIBILIDADE DO RATEIO PROPORCIONAL DE
CRÉDITOS, determinado pela legislação em vigor.
m. Pelo exposto, INDEFIRO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO,
elencados no item I.
Conforme detalhado pela DRJ, no curso do procedimento fiscal a contribuinte
solicitou a revisão do valor total das vendas do ano, o que não foi atendido pela fiscalização, que,
ao fazer nova análise das informações constantes do SPED, ratificou o valor inicialmente
levantado.
No recurso apresentado, a contribuinte não aponta especificamente o erro
cometido pela fiscalização. Alega apenas que o valor apurado estaria incorreto e que seria bem
inferior aos 2 bilhões em valores de notas fiscais, os quais, segundo afirmou, prejudicaria o cálculo
do rateio proporcional. Não indica, porém, porque o seu valor seria quase 3 vezes superior ao
calculado pela fiscalização, de onde teria extraído tais dados, quais notas fiscais compõem esse
montante ou quais notas fiscais a fiscalização teria deixado de computar.
Ademais, não teceu nenhum comentário a respeito das devoluções de venda a
que alude a autoridade fiscal. Tais esclarecimentos não foram prestados nem no
curso do procedimento fiscal e nem no recurso em análise, o que, certamente,
inviabiliza a correta apuração das receitas cumulativas e não cumulativas.
A contribuinte reclama, ainda, da “falta de critério por parte da Fiscal”, mas não
indica especificamente o que estaria incorreto no levantamento de notas fiscais
que foi feito.
Aliás, nas intimações realizadas, a fiscalização deu ciência à contribuinte a
respeito da “metodologia da análise das notas fiscais eletrônicas”, mas a
contribuinte em nenhum momento a contestou. Aponta apenas genericamente a
tal falta de critério, sem especificá-la.
De todo o modo, apesar de um recurso por demais vago, buscou-se nas planilhas
produzidas no curso fiscalizatório uma informação que pudesse corroborar a
reclamação da contribuinte, isto é, que a extração fiscal teria computado
erroneamente um montante de 800 milhões ao invés de 2 bilhões. Encontrou-se
na planilha “1Bens”, subplanilha “Originaldaempresa”, um valor total de notas
fiscais (finalidade = revenda) no montante de R$ 829.036.487,65. Se a
manifestante faz alusão a essa base de cálculo (ela nem mesmo indicou qual a
planilha que contém o suposto erro), sua defesa seria muito fácil, uma vez que ali
estão apresentadas todas as notas fiscais que a fiscalização considerou no seu
cálculo, ou seja, seria muito natural indicar aquelas que não foram consideradas.
Dessa forma, se há algum erro no cálculo dos percentuais de rateio proporcional,
que nem estão presentes no processo por falta de apuração de créditos, cabe à interessada indicar
Fl. 7690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
18
especificamente quais foram os erros cometidos, quais seriam os percentuais corretos, quais
valores de base de cálculo utilizou para o cálculo dos percentuais de rateio e quais notas fiscais
compõem esses montantes. O ônus da prova, como se verá em tópico específico neste voto, é da
contribuinte. Desse modo, por falta de provas, mantém-se o feito fiscal.
A recorrente reitera também que houve violação às normas contábeis de auditoria
a Autoridade Fiscal utilizou de dois critérios distintos/diferentes para análise de
informações (quais sejam SPED e ECD), mas não considerou os números/informações correntes
com as obrigações acessórias apresentadas pela Recorrente, para embasar seu Despacho
Decisório.
Conforme esclarecido em Manifestação de Inconformidade, foi demonstrado que
o Despacho Decisório mencionou que, por trabalho de auditoria, foi constatada
divergências nas informações prestadas pela ora Recorrente.
Contudo, foi devidamente demonstrado que, em momento algum, foram feitas
análises com base em amostragem, como alegado.
Pelo contrário, reitere-se: a Recorrente juntou à exaustão documentação a fim de
comprovar as despesas incorridas para tomada de créditos das Contribuições ao
PIS e à COFINS destacadas nos pedidos administrativos – conforme se constata de
todas as informações juntadas aos autos 23.
A Autoridade Fiscal, por outro lado, notificou Recorrente sobre duas NF que
somavam R$ 7.000,00 (sete mil reais), as quais possuíam classificação de NCM
equivocada – confessado pela empresa – que era um erro meramente formal,
para argumentar uma possível “desclassificação de toda a base de cálculo do
crédito da Recorrente que, como dito, é de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de
reais).
Ora, resta claro que em momento algum foi observado o critério de amostragem.
Ao contrário, tais normas sequer foram observadas pela Autoridade Fiscal quando
do processo de análise das informações para deferimento dos pedidos
administrativos.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, em análise ao despacho decisório não se
encontrou qualquer menção à desclassificação da base de cálculo da contribuinte com base em
análise de duas notas fiscais com supedâneo em NCM. As referências que a fiscalização faz à
classificação NCM se referem apenas aos códigos dos bens “livros” e “equiparados a livros”, que
são tributados à alíquota zero, ou seja, não se verificou a suposta desclassificação afirmada pela
manifestante.
Portanto, não há o que se analisar na questão posta, pois não foi possível identificar
o erro apontado.
Fl. 7691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
19
Além disso, a recorrente reitera que inexiste preclusão acerca das glosas realizadas
na “Subpasta 1Bens”, “Subpasta 3aAluguelMóveis”, “Subpasta 9 OutrosCreditos” e sobre créditos
apurados sobre encargos de depreciação.
Portanto, considerando-se os dois subtópicos acima resta claro que não merece
prosperar a alegação da C. Turma Julgadora a quo, referente à não defesa de
glosas realizadas relacionadas a “Subpasta 1Bens, Subpasta 3aAluguelMóveis,
Subpasta 9 OutrosCreditos e sobre créditos apurados sobre encargos de
depreciação”.
Isso porque tais glosas pela Autoridade Fiscal decorrem justamente da suposta
ausência de documentação comprobatória idônea, a qual é frontalmente rebatida
pelos pontos acima aduzidos.
De fato, conforme esclarecido acima todas as provas devidas foram apresentadas
ao curso do procedimento de Fiscalização, de modo que tais alegações genéricas
não podem prosperar.
Assim, demonstrados os vícios do trabalho da Autoridade Fiscal e repisado que as
provas devidas foram apresentadas nestes autos, cabe a este E. CARF afastar a
suposta preclusão indicada pelo acórdão recorrido, em relação a tais glosas,
reconhecendo o direito creditório sob apreço.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a recorrente não se
defendeu das glosas realizadas na “Subpasta 1Bens”, “Subpasta 3aAluguelMóveis”, “Subpasta 9
OutrosCreditos” e sobre créditos apurados sobre encargos de depreciação. Logo, é de se aplicar o
art. 17 do Decreto no 70.235/72, diploma regulador do Processo Administrativo Fiscal, quanto às
matérias não expressamente contestadas.
Tal disposição é aplicada ao recurso em análise, nos termos do §11 do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996, segundo a qual a manifestação de inconformidade deve obedecer ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Dessa forma, as matérias não expressamente contestadas estão abrangidas pela
preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, não sendo passível de apreciação nesta
instância.
A recorrente defende que inexistência de ações judiciais que possam vir a alterar os
pedidos administrativos.
Isso porque, como bem apontado pela C. Turma Julgadora a quo, a maioria das
ações judiciais relativas às contribuições PIS/COFINS discute o direito à aplicação
da alíquota zero de PIS/COFINS-importação no desembaraço do aparelho
denominado E-Reader (leitor de livros digitais), com exceção dos processos (a)
0014860-29.2014.4.03.6100 e (b) 1002129 03.2017.4.01.3200.
No que diz respeito à primeira (a), destaque-se que foi Mandado de Segurança
(“MS”) impetrado para suspender a exigibilidade do crédito tributário
materializado nos seguintes processos administrativos de cobrança n.o
Fl. 7692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
20
10880.721.736/2014-14; 10880.721.737/2014-69 e 10880.721.698/2014-08, até
que ocorra o julgamento definitivo (trânsito em julgado administrativo) dos
processos administrativos de crédito relacionados.
Ou seja, até os seus respectivos encerramentos, demonstrou-se que não
poderiam obstaculizar a emissão da correspondente certidão de regularidade
fiscal. Logo, resta claro que tal MS jamais seria hábil para impactar no direito
creditório pleiteado.
No que se refere à segunda (b), havia sido impetrado MS para reconhecer o
direito de não recolher não recolherem PIS e COFINS sobre as receitas
decorrentes das vendas de mercadorias realizadas dentro da Zona Franca de
Manaus (“ZFM”).
Ora, embora a referida ação trate das contribuições ao PIS/COFINS, conforme
esclarecido em sede de Manifestação de Inconformidade, resta claro que, de igual
modo, não se relacionam, de forma alguma, com os créditos pleiteados no pedido
administrativo!
Por outro lado, quanto às ações judiciais relativas ao PIS/Pasep e à Cofins em
trâmite, elas discutem, principalmente, o direito à aplicação de alíquota zero sobre receitas de
vendas no mercado interno de leitor de livros digitais. Outras demandas, requerem a aplicação da
alíquota zero de PIS e Cofins na importação de leitor de livros digitais. Há também ação judicial,
buscando o direito de não incluir na base de cálculo das contribuições as receitas decorrentes das
vendas dentro da Zona Franca de Manaus. Portanto, obviamente, o resultado dessas demandas
judiciais poderá influenciar no montante das receitas que não são tributadas e,
consequentemente, no cálculo do rateio proporcional.
O legislador, ao estabelecer o método do rateio proporcional, aplicando-se aos
custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, estabeleceu que
somente o montante da receita auferida que integrar a base de cálculo a ser submetida,
efetivamente, à incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins é que deve ser considerado
para efeito de cálculo da relação percentual existente para o rateio proporcional aos custos,
despesas e encargos comuns, para fins de aproveitamento de créditos das mencionadas
contribuições.
Registre-se que a Instrução Normativa no 2.055, de 2021, veda o ressarcimento
nesses casos:
Art. 56. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre
calendário que possa ter seu valor alterado, total ou parcialmente, por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. O representante legal da pessoa jurídica, ao formalizar pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, deverá prestar declaração, sob as
Fl. 7693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
21
penas da lei, de que o crédito requerido não se encontra na situação referida no
caput.
Assim, conforme exposto, o procedimento utilizado pela fiscalização encontra
respaldo na legislação de regência, uma vez que a instrução normativa referenciada veda o
ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre-calendário que possa ter seu valor
alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em processo judicial.
Ônus da prova
Conforme relatado, os pedidos de ressarcimento foram indeferidos por diversas
razões. Primeiramente, a fiscalização informou que a manifestante não trouxe aos autos provas
suficientes para que se pudesse fazer o rateio proporcional, uma vez que ela aufere receitas
sujeitas aos regimes cumulativo e não cumulativo e não demonstrou corretamente quais
operações (entradas e devoluções) estariam sujeitas a um e ao outro regime.
Outro motivo do indeferimento do pleito foi o fato de a contribuinte possuir em
trâmite diversas ações judiciais relativas ao PIS e à Cofins, as quais, segundo o relato fiscal,
inviabilizaram a análise dos pedidos de ressarcimento, uma vez que o resultado delas poderão
interferir no valor final das receitas auferidas e, consequentemente, podem alterar os percentuais
de rateio a serem aplicados para a correta apuração dos créditos a serem ressarcidos.
Uma terceira razão para o indeferimento foi a verificação da existência de diversos
problemas nas planilhas demonstrativas entregues, conforme relatado no item “2. Análise
Prejudicada”. Em resumo, as provas foram produzidas, em grande parte, com omissão de CNPJ, do
número da nota fiscal, da data de aquisição do bem, da finalidade do bem/serviço, assim como
existiam diversos documentos ilegíveis, entre outras várias incorreções indicadas no feito fiscal.
Outra fundamentação utilizada pela autoridade fiscal foi o fato de a empresa
exercer atividade exclusivamente comercial. Nesse caso, a fiscalização glosou os créditos
calculados sobre dispêndios com insumos (bens e serviços) e aqueles apurados sobre encargos de
depreciação.
A fiscalização apontou, ainda, diversos problemas específicos nos arquivos
entregues pela manifestante, a saber:
Subpasta 1Bens: foram glosados de créditos PIS/Cofins sobre gastos com
importações; importações sem identificação do fornecedor; transferências entre
filiais; aquisições relativas a 2011, 2012 e 2013; e ICMS-Substituição Tributária.
Observa que, após essas exclusões, as mercadorias restantes são tributadas, isto
é, se vinculam à receita tributada no mercado interno, passível somente de
dedução; Subpasta 2Servicos: glosa de créditos calculados sobre dispêndios com
insumos, uma vez que considerou que a empresa exerce atividade exclusivamente
comercial; Subpasta 3aAluguelMóveis - Subpasta 3Aluguel: foram glosados
créditos apurados sobre:
Fl. 7694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
22
embalagens utilizadas para o transporte dos produtos; preparação dos produtos
para o transporte como: empilhadeiras, paletes e paletizadoras/paleteiras,
encaixotadeiras, transportadoras de caixa, empacotadeiras, esteiras de transporte
e outros; serviços de manutenção, parte e peças, e combustíveis e lubrificantes
aplicados em empilhadeiras utilizadas no transporte interno de matérias-primas,
produtos intermediários e produtos acabados; serviços de movimentação de
produto acabado, como manuseio e empacotamento etc.; aquisições/locações
relativas a objetos/serviços/finalidades não relacionados à atividade fim da
empresa e/ou com omissão/divergência de CNPJ do locador, omissão do
objeto/serviço locado e omissão da finalidade do objeto/serviço locado; Subpasta
3bAluguelImóveis - Subpasta 3Aluguel: foram glosados créditos de imóveis
sublocados e créditos de locações não comprovadas com documentação idônea;
Subpasta 4EnergiaElétrica: glosa de créditos calculados sobre gastos com energia
elétrica de imóveis cujos aluguéis não foram comprovados; Subpasta
5FretesVendas: glosas de créditos apurados por falta de documentação
comprobatória; Outras operações com direito a créditos: glosa dos créditos
informados na rubrica “Outros Créditos” pelo fato de a empresa não ter
apresentado informações comprovadoras do direito requerido; Depreciação e
amortização: glosas de créditos pelo fato de a interessada ser exclusivamente
comercial.
Quanto à questão probatória, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a
recorrente não produziu em sua defesa nenhuma prova adicional que pudesse comprovar os
créditos pleiteados ou que saneasse as diversas incorreções indicadas pela fiscalização. Anexou
apenas cópias das ações judiciais que tem em curso, referenciadas no relatório. Nada mais.
Dessa forma, as falhas nos demonstrativos entregues pela recorrente no curso do
procedimento fiscal, que resultaram no indeferimento dos pedidos de ressarcimento, não foram
corrigidas com a apresentação da manifestação de inconformidade.
No entanto, apesar de o despacho decisório apontar de forma clara a inviabilidade
de se reconhecer qualquer crédito com base nas provas produzidas, a recorrente não teceu
qualquer consideração a respeito dos erros relatados, bem como não fez qualquer alusão a
respeito da dificuldade que a fiscalização teve em obter provas quanto ao direito alegado.
Dessa forma, a situação descrita, por si só, é suficiente para o improvimento do
recurso, uma vez que, tratando-se de créditos da não cumulatividade registrados pelo sujeito
passivo, incumbe a este o ônus de comprovar a efetiva existência do crédito.
De maneira geral, de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Consigne-se, ainda, que o artigo 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), estabelece como requisito para a compensação que o crédito seja líquido e certo.
Fl. 7695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
23
Ademais, o ônus de provar a veracidade do crédito alegado é da recorrente,
segundo o disposto na Lei no 9.784, de 1999, art. 36.
Nesse sentido, a ausência de comprovação impede o deferimento de qualquer
crédito à contribuinte. Registre-se que a fiscalização promoveu reiteradas intimações com vistas à
apuração do crédito pleiteado, buscando esclarecer dúvidas quanto à sua certeza e liquidez.
Contudo, além de não apresentar as informações requeridas, a contribuinte ajuizou reclamação
judicial, pleiteando que a autoridade fiscal se abstivesse de novas solicitações, ao mesmo tempo
em que informou ao juízo haver cumprido integralmente as exigências formuladas.
Todavia, não é o que se constata nos autos. A autoridade fiscal apontou diversas
inconsistências nas informações apresentadas pelo sujeito passivo, descrevendo de forma
pormenorizada cada uma das falhas identificadas. Ainda assim, mesmo ciente do entendimento
fazendário, o sujeito passivo optou por permanecer silente em seu recurso voluntário, deixando
de impugnar as alegações da autoridade fiscal e de apresentar novos elementos probatórios.
Diante do exposto, ante a ausência de comprovação da certeza e liquidez dos
créditos pleiteados, impõe-se a manutenção do indeferimento dos pedidos de ressarcimento.
Conceito de insumos
A recorrente defende que a autoridade Fiscal tolheu o seu direito de crédito com
base em seu objeto social, por considerar que por se tratar de empresa comercial revendedora,
não possuindo produção própria nem efetuando prestação de serviços, não há possibilidade de
apurar créditos de bens e serviços utilizados como insumos.
Frise-se, por oportuno, que a Autoridade Fiscal em momento algum analisou os
referidos insumos sobre a óptica de sua essencialidade e relevância. Pelo
contrário, a análise fiscal pautou-se unicamente na alegada impossibilidade de
apropriação de créditos de insumos em razão da atividade comercial desenvolvida
pela Recorrente.
Conforme será demonstrado abaixo, a desconsideração de tais créditos jamais
poderá prevalecer, tendo em vista (i) o entendimento pacificado pelo E. STJ, sob o
rito dos recursos repetitivos, sobre o conceito de insumos para fins de créditos de
PIS/COFINS através do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR; (ii) a
consequente falta de motivação do Despacho Decisório; e (iii) a evidente
essencialidade e relevância de tais insumos no processo produtivo da atividade
econômica da Recorrente. (...)Portanto, evidente que, de acordo com a legislação
e jurisprudência, o conceito de insumo, dentro da sistemática de apuração de
créditos pela não-cumulatividade de PIS e COFINS, deve ser entendido como todo
e qualquer custo ou despesa essencial ou relevante à atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, o que significa que a análise acerca do
enquadramento de determinado bem ou serviço como insumo deverá ser
casuística, ou seja, à luz das circunstâncias específicas do caso concreto.
Fl. 7696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
24
A partir dessa constatação, conforme será esclarecido a seguir, conclui-se, de
forma imediata, que: (a) é incorreta a premissa adotada pela Autoridade Fiscal no
sentido de que não seria possível a apropriação de créditos relacionados à
aquisição de insumos por empresas comerciais/varejistas/atacadistas; e que (b) a
(im)possibilidade de apropriação de créditos relativos à aquisição de insumos pela
Recorrente somente pode se dar a partir de uma análise individualizada/casuística
de essencialidade e relevância dos serviços à atividade econômica por ela exercida
– o que, aliás, rememora-se, restou deveras prejudicado uma vez que a
Autoridade Fiscal não juntou aos autos as planilhas elaboradas para fundamentar
as glosas de forma individualizada, mencionadas ao longo da Informação Fiscal
que acompanhou o Despacho Decisório.
Conforme demonstrado pela DRJ, verifica-se que as glosas dos créditos relacionados
a insumos (bens e serviços) foram realizadas por dois motivos: falta de provas (questão já
examinada) e pelo fato de a empresa exercer atividade econômica exclusivamente comercial.
Relembre-se o que afirmou a fiscalização:
Tendo sido caracterizada a empresa como COMERCIAL REVENDEDORA, SEM
PRODUÇÃO, consideram-se excluídos da base de cálculo de créditos PISCOFINS: -
Bens utilizados como insumo para produção; - Prestações de serviços utilizados
como insumo para produção; - Encargos de depreciação do ativo imobilizado.
Por outro lado, a recorrente reitera que os critérios de essencialidade e de
relevância trazidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170/PR devem ser analisados à luz da
atividade econômica que desenvolve.
No entanto, de acordo com a DRJ, os créditos calculados em relação a bens e
serviços utilizados como insumos só podem ser apropriados por prestadores de serviços ou por
produtores ou fabricantes de bens ou produtos destinados à venda. Portanto, a utilização do
conceito de insumo é própria de prestadores de serviços, produtores e fabricantes. Por
consequência, os conceitos de essencialidade e de relevância, que estão intrinsecamente
relacionados ao conceito de insumo, não são aplicáveis ao presente caso no que tange à atividade
da empresa. Nesse sentido, o Parecer Normativo (PN) COSIT no 05/2018, vinculante aos julgadores
administrativos de 1a instancia, estabeleceu que:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003).
Fl. 7697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
25
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens:
a)combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias2; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição
próprios; c) embalagens para transporte das mercadorias; etc.
Dessa forma, a DRJ reitera que não encontra respaldo na lei a pretensão da
recorrente no sentido de haver insumos na atividade de revenda de bens. Além disso, reitera que:
Quanto aos créditos sobre encargos de depreciação, igualmente não há direito
para as empresas exclusivamente comerciais, haja vista que o artigo 3o, VI, c/c
com o inciso III do seu § 1o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002 exigirem, na
apuração do crédito sobre encargos de depreciação, que os bens do ativo
imobilizado sejam utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
Por conseguinte, não há previsão legal para apuração de créditos de PIS e COFINS
sobre encargos de depreciação sobre bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na atividade de revenda de mercadorias.
No tocante às despesas referentes às taxas de administração de cartão de crédito,
bem como serviço de vigilância e monitoramento eletrônico, serviços de televendas e call center e
serviços de tecnologia da informação, a recorrente reitera que tais despesas são essenciais à sua
atividade, porque figuram como parcela significativa de forma de pagamento por seus clientes e
por essa razão é um serviço vital para o fomento de suas vendas.
Assim, a Recorrente adaptou-se a esta realidade, dentro de seu nicho de atuação
(comercialização de produtos ligados à cultura, lazer e informação), de forma que
não poderia se furtar à adoção desta forma de pagamento cada vez mais comum
entre os brasileiros, considerando a digitalização das transações na economia.
No caso, além das vendas em suas lojas físicas, há que se considerar o volume de
negociações realizadas em ambiente virtual, por meio de sua atividade de e-
commerce (https://www.saraiva.com.br), nos quais é necessário que ofereça aos
seus clientes várias alternativas de pagamento - como cartão de crédito, boleto
bancário e Paypal - justamente com a finalidade de viabilizar a maior quantidade
de vendas possível e, assim, exercer seu objeto social.
Em que pese os argumentos postos pela recorrente, entendo que não lhe assiste
razão. Aqui, adoto como fundamento, as decisões proferidas pelo CARF em casos análogos,
conforme precedentes a seguir transcritos:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. TAXAS PAGAS A ADMINISTRADORAS
DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou operadoras de
cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica no exercício de
atividade comercial, não geram direito a crédito, no regime não-cumulativo do PIS
e da Cofins, por falta de previsão legal.
Fl. 7698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
26
(Acórdão no 3201-011.541 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 28 de fevereiro de 2024 – Relator: Márcio Robson
Costa)CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os
bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços e
que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de
suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem,
empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime
não cumulativo sobre gastos com: i) taxas pagas às administradoras de cartões de
crédito;
(ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA -SESSÃO
DE 26 de novembro de 2024 – Relator: Pedro Sousa Bispo)REGIME NÃO
CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU
DÉBITO. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras
de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, por ausência de previsão legal.
(ACÓRDÃO 3101-003.934 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA -SESSÃO
DE 16 de outubro de 2024 – Relatora: LUCIANA FERREIRA BRAGA).
Assim, verifica-se que em nenhum dos incisos do referido art. 3o existe autorização
expressa à dedução de créditos apurados sobre as despesas supracitadas, razão pela qual deve ser
mantida a glosa. Isso porque tais dispêndios, para empresas comerciais, configuram despesa
operacional e não insumo essencial.
Nesse sentido, a Súmula CARF 234 de 2025, estabelece que empresas comerciais
(varejo/atacado) não podem apurar créditos de não-cumulatividade do PIS/Cofins baseados no
art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, pois estes não se enquadram como
insumos diretos.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com base no inciso II
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
No que se refere às despesas decorrentes de fretes, verifica-se que a autoridade
fiscal promoveu a glosa integral dos valores, em razão da ausência de documentos
comprobatórios capazes de atestar o montante de crédito apropriado. Tal entendimento foi
corroborado pela DRJ no acórdão recorrido.
Fl. 7699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
27
Como é cediço, no âmbito de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou
não com declaração de compensação, incumbem ao sujeito passivo a demonstração do direito
creditório alegado, o que não se verificou no presente caso.
Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 217, a qual veda o aproveitamento de crédito
de PIS e Cofins sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo sujeito
passivo. Tal entendimento decorre do fato de que esse transporte ocorre após o encerramento do
ciclo produtivo, não se configurando como insumo essencial, o que impede o aproveitamento de
crédito na sistemática não cumulativa.
Por fim, a recorrente reitera a legitimidade da apropriação de créditos relativos a
aluguéis de imóveis, aluguéis de máquinas e equipamentos, despesas com condomínio e IPTU,
bem como serviços de energia elétrica. Entretanto, a autoridade fiscal glosou os valores
mencionados sob o fundamento de que não foram localizados elementos probatórios suficientes
para demonstrar a existência do direito creditório.
Quanto a essa questão, a manifestante pede a reversão de glosas sobre diversas
despesas. Entretanto, considerando o exposto no item anterior, ainda que houvesse provas
demonstrando as despesas informadas, o que não há, não haveria como apurar créditos sobre os
gastos abaixo discriminados, tendo em vista, como a própria contribuinte alegou, que eles seriam
bens e serviços utilizados como insumos:
Mão de obra temporária; Segurança e vigilância; Comissão sobre vendas de
cartões de créditos/débitos; Manutenção de software; Manutenção de Hardware;
Datacom; Callcenter; IPTU; e Fretes sobre vendas e intracompany.
No que se refere aos créditos sobre aluguéis, sejam de máquinas e equipamentos,
sejam de bens imóveis, cujos créditos se enquadram em dispositivo legal diverso, verifica-se a
ausência de provas suficientes para demonstrá-los. Releva destacar que o despacho decisório
apontou diversas falhas na comprovação do crédito, lacunas que não foram sanadas no recurso
apresentado.
Quanto aos fretes incidentes sobre vendas, o direito ao crédito somente se
configura quando o encargo for efetivamente suportado pelo sujeito passivo, o que não restou
comprovado nos autos. No tocante aos fretes de produtos entre filiais da empresa (fretes
intracompany), que poderiam ser apurados como serviços utilizados como insumos, também não
se reconhece o direito aos créditos, seja pela vedação prevista no inciso V do §2o do artigo 176 da
Instrução Normativa RFB no 2.121, de 15 de dezembro de 2022, seja pelo fato de a contribuinte
exercer exclusivamente atividade comercial.
No que concerne à energia elétrica, não se verificam nos autos elementos
comprobatórios que justifiquem o crédito pleiteado. Observa-se, em especial, que os créditos
foram indeferidos relativamente aos gastos com energia elétrica de imóveis cujos valores de
aluguel não foram demonstrados. Ademais, não houve qualquer esclarecimento por parte do
Fl. 7700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.268 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721516/2017-37
28
sujeito passivo quanto às inconsistências apontadas no despacho decisório, inviabilizando, assim, a
concessão de qualquer crédito.
Dessa forma, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito pretendido. Ademais, cumpre ressaltar que a recorrente dispunha de todas as
oportunidades, no curso do procedimento fiscal e do contencioso administrativo, para apresentar
os elementos suficientes e necessários à demonstração de seu direito creditório.
Não se justifica, no presente caso, a realização de diligência, seja para suprir
eventual carência probatória, uma vez que tal medida não se constitui em remédio processual
apto a suprir omissão injustificada do contribuinte, seja para atender eventual necessidade de
análise técnica dos documentos apresentados, pois a autoridade fiscal e os órgãos julgadores são
plenamente capazes e tecnicamente habilitados para examinar as questões submetidas à
apreciação. No presente caso, entretanto, tais documentos sequer foram juntados aos autos,
comprometendo a própria verificação da verdade material no procedimento de apuração do
crédito.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 7701
DF CARF MF
Original